Tribunal: TJSP
Processo: 1044915-08.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IPTU. IMÓVEL NOVO NÃO CONSTANTE DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame - Trata-se de apelação interposta por M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de cobrança de IPTU, entendendo constitucional a lei municipal

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IPTU. IMÓVEL NOVO NÃO CONSTANTE DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame - Trata-se de apelação interposta por M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de cobrança de IPTU, entendendo constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada de imóvel novo não constante da Planta Genérica de Valores (PGV), conforme tese firmada pelo STF no Tema 1084. O contribuinte sustenta violação ao princípio da legalidade, cobrança retroativa e ausência de contraditório, requerendo o reconhecimento da inexigibilidade do lançamento.
II. Questão em discussão - Discute-se a possibilidade de o Município de Campinas realizar avaliação individualizada de imóvel novo, não previsto na PGV, para fins de lançamento de IPTU, por meio de laudo administrativo. Há duas questões principais em debate: (i) saber se a legislação municipal fixa critérios suficientes para a avaliação técnica exigida pelo Tema 1084 do STF; (ii) saber se houve observância ao contraditório e se o lançamento teria caráter retroativo.
III. Razões de decidir - O STF firmou entendimento pela constitucionalidade da delegação ao Poder Executivo para avaliar imóveis novos não previstos na PGV, desde que previstos critérios legais e assegurado o contraditório. No caso dos autos, a base de cálculo do IPTU foi fixada conforme critérios constantes da Lei Municipal no 11.111/2001, que disciplina elementos objetivos para a determinação do valor venal. Consta dos autos a existência de laudo técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária, nos termos legais, considerando que o imóvel decorre de desmembramento aprovado após a publicação da PGV. O contraditório foi oportunizado com o envio do carnê de IPTU, momento em que o contribuinte pôde impugnar o valor atribuído. Não há lançamento retroativo, já que o desmembramento ocorreu em 15/10/2007 e os créditos cobrados referem-se aos exercícios de 2010 e 2012. Precedentes da Câmara confirmam a regularidade da avaliação individualizada em situações idênticas.
IV. Dispositivo e tese - Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A legislação municipal de Campinas fixa critérios suficientes para avaliação individualizada de imóveis não constantes da PGV. A elaboração de laudo técnico supre a exigência do Tema 1084 do STF. O contraditório é garantido com o recebimento do carnê de IPTU. Inexiste lançamento retroativo quando o fato gerador decorre de modificação registral ocorrida anteriormente aos exercícios tributados.
Legislação citada: Lei Municipal no 11.111/2001; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência citada: STF, ARE 1245097, Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 05/06/2023; TJSP, Apelação Cível 1006919-73.2019.8.26.0114, Rel. Erbetta Filho, julgamento em 18/05/2023; TJSP, Apelação Cível 1020475-45.2019.8.26.0114, Rel. Raul De Felice, julgamento em 06/11/2023.